Tribunal: TJES
Processo: 0015141-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015141-86.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO RAMOS CARDOSO
APELADO: RENOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO – DIFERENÇAS ALEGADAMENTE DEVIDAS A TÍTULO DE ALUGUEL – CONTROVÉRSIA ACERCA DA ACEITAÇÃO TÁCITA PELO LOCADOR DE DESCONTO POSTULADO NO VALOR DA LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O deslinde da controvérsia exige análise do acervo probatório produzido a fim de se verificar se o locador concedeu, ainda que tacitamente, o desconto postulado pela locatária no valor dos aluguéis, ou se meramente aceitou que os pagamentos fossem efetuados a menor por determinado período, para posterior adimplemento do saldo remanescente.

2)
De acordo com o instituto da supressio, o conteúdo obrigacional é reduzido em razão da inércia de uma das partes, ao longo da execução do contrato ou da relação jurídica, em exercer direito ou faculdade, disso resultando para o devedor a expectativa válida de que o credor renunciou àquela prerrogativa, tal qual ocorrido no caso concreto.

3)
O locador aquiesceu, ainda que informalmente, à modificação da cláusula contratual que versa sobre o encargo locatício, ao aceitar a proposta de que os pagamentos fossem efetuados a menor e, ato contínuo, ao emitir boletos para pagamento no valor pretendido pela locatária. Observe-se, ainda, que os boletos para pagamento dos aluguéis, no valor proposto pela locatária (R$ 1.500,00), foram emitidos até dezembro de 2017, ou seja, por período muito superior ao que a locatária havia solicitado (dezembro de 2016), donde se depreende que a inação do locador em relação ao restabelecimento da cobrança do valor da locação incutiu no parceiro contratual a legítima expectativa de que ocorrera a aceitação do desconto postulado, daí porque, ao instá-lo ao pagamento de diferenças, no momento em que decidiu pelo encerramento do vínculo contratual, contraria a boa-fé contratual e causa desequilíbrio entre as partes.

4
)
Em se tratando da parte que detinha, na relação contratual, a prerrogativa de promover eventuais modificações nos ajustes primitivos, no que se inclui, evidentemente, a alteração – ainda que temporária – do valor mensal da locação, está caracterizada a omissão do apelante em procedê-la formalmente, assim evitando qualquer dúvida acerca do caráter meramente provisório dos descontos, do que resultou a legítima expectativa da locatária de que os aluguéis permaneceriam no valor postulado (R$ 1.500,00), ao serem cobrados nesse patamar para além do prazo solicitado (dezembro de 2016).

5)
Ainda que se possa identificar a ciência da apelada, num primeiro momento, de que os descontos no valor da locação seriam temporários e de que haveria um saldo remanescente a adimplir, a conduta do apelante de receber o pagamento dos aluguéis, conforme os boletos por ele mesmo emitidos, para além do período solicitado pela apelada, explicita conduta uniforme e contínua por meio da qual se estabeleceu um novel padrão obrigacional que foi seguido pela apelada, de boa-fé, sem caracterizar descumprimento contratual.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Rogério Ramos Cardoso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” por ele ajuizada em face de
Renoar Refrigeração e Ar Condicionado Ltda-ME
, julgou improcedentes os pedidos formulados e parcialmente procedente o pleito reconvencional a fim de condenar o reconvindo a restituir da caução depositada pelo reconvinte (R$ 1.100,00).

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
não houve redução do valor pactuado a título de aluguel, mas apenas concordância do locador em receber pagamento a menor, por um determinado período em virtude das dificuldades financeiras da locatária, sem prejuízo do saldo devedor em aberto;
(ii)
o contrato de locação não foi modificado diante do recebimento parcial dos aluguéis;
(iii)
em resposta às solicitações da apelada, foi aceita a redução provisória dos aluguéis, com previsão de que as diferenças ensejariam saldo devedor;
(iv)
as mensagens eletrônicas anexadas comprovam que não foi aceita a redução do valor da locação, e sim, somente o pagamento a menor para que as diferenças fossem posteriormente adimplidas;
(v)
se houvesse aceitação da proposta de redução do valor da locação, não existiria conversa sobre o pagamento e negociação do saldo remanescente; e
(vi)
há expressão previsão no contrato acerca do pagamento parcial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

De acordo com a petição inicial, as partes pactuaram a locação de imóvel comercial situado no bairro Novo Horizonte, na Serra, por 36 (trinta e seis) meses a partir de 1º/12/2015, pelo preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, sendo que, após alguns acertos em virtude de benfeitorias realizadas pela locatária, os pagamentos teriam sido pactuados da seguinte forma:

- de dezembro/2015 a fevereiro/2016: desconto de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo devido o pagamento de R$ 1.300,00 mensais;

- de março/2016 a maio/2016: desconto de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo devido o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais;

- de junho/2016 a agosto/2016: desconto de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo devido o pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais);

- de agosto/2016 em diante: devido o aluguel de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, a partir de junho/2016, a apelada teria continuado a efetuar o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, o que resultou num débito de
R$ 24.563,62

(vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), já descontada a caução, o que foi refutado na contestação sob a alegação de que, após os descontos ajustados na locação em virtude das benfeitorias realizadas no imóvel, solicitou ao apelante, por meio da imobiliária, que o valor da locação permanecesse em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), diante das dificuldades financeiras que atravessava, o que teria sido tacitamente aceito pelo locador diante do envio de boletos mensais para pagamento com o desconto solicitado (R$ 1.500,00), do que decorreria a ausência de descumprimento contratual por força de acordo celebrado entre as partes.

Como se vê, o deslinde da controvérsia exige análise do acervo probatório produzido a fim de se verificar se o locador concedeu, ainda que tacitamente, o desconto postulado pela locatária no valor dos aluguéis, ou se meramente aceitou que os pagamentos fossem efetuados a menor por determinado período, para posterior adimplemento do saldo remanescente.

Pois bem, do que observo dos autos, em mensagem eletrônica enviada em 14/06/2016, o representante legal da locatária solicitou à imobiliária que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fosse mantido até o mês de dezembro/2016, justificando o pedido em dificuldades financeiras (fl. 155); ao ser consultado pela imobiliária, o locador concordou em manter o valor da locação em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) até o mês de dezembro/2016 (fl. 156), sendo o representante legal da locatária comunicado pela imobiliária, em 21/06/20216, de que “
a partir de setembro/2016 quando o aluguel que iria para R$ 2.000,00 (Dois mi
l
reais) permanecerá em R$ 1.700,00 (Mil e setecentos reais)
” (fl. 157).

Em 22/06/2016, às 07h42min, a locatária reiterou o pedido de que o valor da locação permanecesse em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sobrevindo resposta da imobiliária, no mesmo dia, às 12h57min, de que “
Conversei com Rogério e dá pra fazer sim
”, porém, encaminhando um cronograma para pagamento, com o desconto solicitado, até o mês de dezembro/2016, do que restaria um saldo remanescente de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) a ser adimplido pela locatária (fl. 35).

Como inexiste notícia sobre eventual resposta da locatária a essa mensagem eletrônica, torna-se duvidosa a aceitação da locatária em relação ao adimplemento do saldo remanescente decorrente de desconto temporariamente concedido no valor da locação e, a partir daí, os boletos mensais foram-lhe enviados para pagamento no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), assim permanecendo até dezembro de 2017 (fls. 121/153).

Aparentemente, as tratativas entre as partes, via mensagens eletrônicas, só foram retomadas em dezembro de 2017, quando a imobiliária comunicou ao representante legal da locatária ter sido apurado saldo remanescente de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser adimplido em razão dos descontos temporariamente concedidos, bem como do desinteresse do locador em manter o contrato diante da defasagem no valor da locação (fls. 36/38).

Em resposta enviada em 05/12/2017, a locatária discordou da afirmativa da imobiliária de que o locador sofreu algum prejuízo (fl. 36) e, em 29/12/2017, comunicou que desocuparia o imóvel no dia 10/01/2018 (fl. 39), sendo presumido o término da relação contratual a partir dessa data.

Enfim incursionando na análise das razões recursais, argumenta o apelante, fundamentalmente, que a aceitação dos pagamentos efetuados a menor (R$ 1.500,00), por um determinado período, não teria gerado expectativa de ter sido aceita a redução do valor da locação, haja vista que a locatária detinha conhecimento do real valor e da necessidade de quitar o saldo remanescente composto das diferenças apuradas ao longo dos meses.

A meu ver, a questão se resolve com a aplicação do instituto da
supressio
, que “
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1774713/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

De acordo com tal instituto, o conteúdo obrigacional é reduzido em razão da inércia de uma das partes, ao longo da execução do contrato ou da relação jurídica, em exercer direito ou faculdade, disso resultando para o devedor a expectativa válida de que o credor renunciou àquela prerrogativa, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto.

Como dito, no dia 22/06/2016, a locatária reiterou seu pedido de que o valor da locação permanecesse em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sobrevindo resposta da imobiliária, no mesmo dia, de que “
Conversei com Rogério e dá pra fazer sim
”, ou seja, a resposta da imobiliária levou o representante legal da locatária a compreender que o pedido de redução do aluguel mensal havia sido aceito.

Embora tenha sido elaborada, na mesma mensagem eletrônica, uma espécie de cronograma para pagamento das diferenças a serem saldadas, cabia ao locador – através da imobiliária – formalizar a alteração, por escrito e submetê-la à locatária, a fim de que não restasse mínima dúvida de que apenas
temporariamente
o aluguel seria reduzido.

Não é convincente a argumentação da apelante de que inexistiu alteração do que restou ajustado e que nem mesmo haveria respaldo contratual para tanto, porquanto aquiesceu, ainda que informalmente, à modificação da cláusula contratual que versa sobre o encargo locatício, ao aceitar a proposta de que os pagamentos fossem efetuados a menor e, ato contínuo, ao emitir boletos para pagamento no valor pretendido pela locatária.

Observe-se, ainda, que os boletos para pagamento dos aluguéis, no valor proposto pela locatária (R$ 1.500,00), foram emitidos até dezembro de 2017, ou seja, por período muito superior ao que a locatária havia solicitado (dezembro de 2016), donde se depreende que a inação do locador em relação ao restabelecimento da cobrança do valor da locação incutiu no parceiro contratual a legítima expectativa de que ocorrera a aceitação do desconto postulado, daí porque, ao instá-lo ao pagamento de diferenças, no momento em que decidiu pelo encerramento do vínculo contratual, contraria a boa-fé contratual e causa desequilíbrio entre as partes.

Vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a título de mera ilustração:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO PERÍODO DE TEMPO. BOA-FÉ OBJETIVA. ‘SUPRESSIO’. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1. (...)

3.
A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível
. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo.

4. (...)

6. Recurso especial provido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.717.144/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 28/02/2023)

“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS. REAJUSTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. CINCO ANOS. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO.

1. (...)

2. Cinge-se a controvérsia a definir se, não tendo exercido o direito de reajustar os aluguéis durante o período de 5 (cinco) anos, com base em cláusula contratual expressa, pode o locador exigir o pagamento de tais valores, inclusive de retroativos, após realizada a notificação do locatário.

3.
A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação
.

4. (...)

8. Recursos especiais não providos”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1803278/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

“RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. OBRIGAÇÃO DO POSTO DE GASOLINA DE ADQUIRIR QUANTIDADES MÍNIMAS MENSAIS DOS PRODUTOS. REITERADO DESCUMPRIMENTO TOLERADO PELA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DESCABIDA.

1. Como de sabença,
a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício
. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento.

2. Sob essa ótica,
o longo transcurso de tempo (quase seis anos), sem a cobrança da obrigação de compra de quantidades mínimas mensais de combustível, suprimiu, de um lado, a faculdade jurídica da distribuidora (promitente vendedora) de exigir a prestação e, de outro, criou uma situação de vantagem
para o posto varejista (promissário comprador), cujo inadimplemento não poderá implicar a incidência da cláusula penal compensatória contratada.

3. Recurso especial não provido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.338.432/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017, DJe 29/11/2017)

Dessa forma, em se tratando da parte que detinha, na relação contratual, a prerrogativa de promover eventuais modificações nos ajustes primitivos, no que se inclui, evidentemente, a alteração – ainda que temporária – do valor mensal da locação, entendo estar caracterizada a omissão do ora apelante em procedê-la formalmente, assim evitando qualquer dúvida acerca do caráter meramente provisório dos descontos, do que resultou a legítima expectativa da locatária de que os aluguéis permaneceriam no valor postulado (R$ 1.500,00), ao serem cobrados nesse patamar para além do prazo solicitado (dezembro de 2016).

A meu ver, diferente seria se o locador tivesse formalizado a concessão dos descontos até dezembro de 2016, conforme havia sido solicitado pela locatária ou, ainda que não o fizesse formalmente, se tivesse cessado os descontos mediante encaminhamento de boletos para pagamento com o valor integral dos aluguéis, de modo que, ao assim não proceder, a cobrança de eventuais diferenças, ao comunicar o intento de encerrar o vínculo contratual, descortina conduta incompatível com as legítimas expectativas geradas pelo seu próprio comportamento omissivo.

Em tom conclusivo, ainda que se possa identificar a ciência da apelada, num primeiro momento, de que os descontos no valor da locação seriam temporários e de que haveria um saldo remanescente a adimplir, a conclusão por mim alcançada é de que a conduta do apelante de receber o pagamento dos aluguéis, conforme os boletos por ele mesmo emitidos, para além do período solicitado pela apelada, explicita conduta uniforme e contínua por meio da qual se estabeleceu um novel padrão obrigacional que foi seguido pela apelada, de boa-fé, sem caracterizar descumprimento contratual.

Diante desse cenário fático-jurídico, aplico o instituto da
supressio
a fim de afastar a exigibilidade do valor cobrado pelo apelante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa
1
que, por sua vez, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________________________________________________

1
R$ 24.563,62 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.